Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-61.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2013. Sentença que julgou procedentes os presentes embargos, e extinguiu a execução, com fundamento no art. 487, I do CPC, ante o reconhecimento de que a excipiente faz jus à imunidade tributária recíproca. Insurgência da embargada. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Imunidade Tributária Recíproca. Prevalência do entendimento de que a

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2013. Sentença que julgou procedentes os presentes embargos, e extinguiu a execução, com fundamento no art. 487, I do CPC, ante o reconhecimento de que a excipiente faz jus à imunidade tributária recíproca. Insurgência da embargada. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Imunidade Tributária Recíproca. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade constitucionalmente prevista.

Ilegitimidade passiva. Caso concreto em que o compromisso de compra e venda não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme determina o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.

Recurso provido com a inversão do ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001579-61.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
2
Voto n. 16469
Ano 2020
Apelação n. 1001579-61.2017.8.26.0198
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha
Apelado:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a
2013. Sentença que julgou procedentes os presentes embargos,
e extinguiu a execução, com fundamento no art. 487, I do CPC,
ante o reconhecimento de que a excipiente faz jus à imunidade
tributária recíproca. Insurgência da embargada. Pretensão à
reforma. Acolhimento.
Imunidade
Tributária
Recíproca.
Prevalência
do
entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade
constitucionalmente prevista.
Ilegitimidade passiva. Caso concreto em que o compromisso de
compra e venda não foi levado a registro na matrícula
imobiliária, conforme determina o Código Civil em seus arts.
1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido no julgamento
definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia
n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva
tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da
agravante), quanto do possuidor (promitente comprador)
quanto aos débitos de IPTU.
Recurso provido com a inversão do ônus de sucumbência.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Franco da Rocha em face da r. sentença de p. 123/126, que julgou procedentes os
presentes embargos à execução nos termos do art. 487, I, do CPC, ante o
reconhecimento de que a executada faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no
art. 150, III da CF. Por força da sucumbência, a embargada foi condenada em custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
3
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00.
Alega o apelante, em síntese, que: (I) a CDHU é sociedade de
economia mista, prestadora de atividade econômica voltada à obtenção de lucro, de
forma que não goza da imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, "a" da
CF/88; (II) indevida a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, devendo os
mesmos serem fixados com base nos patamares previstos no § 3o do art. 85 do CPC.
Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal.
Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para que os honorários sejam fixados
nos termos do art. 85, § 3o, do CPC (p. 144/156).
A apelada apresentou contrarrazões às p. 159/169.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
I) Da imunidade tributária recíproca.
O Município apelante alega que a CDHU não faz jus à imunidade
recíproca, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, dispõe
sobre a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
4
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”), também
denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público
(são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão quanto às autarquias
e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades essenciais, está prevista no §
2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C. STF
reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado também
deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo entendemos é
extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da CDHU, conforme bem
reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas políticas nas atividades
essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do Estado
de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do atendimento às
famílias de baixa renda, é necessária a concessão de subsídios, dada a
incapacidade dessas famílias terem acesso ao mercado formal de
crédito, gerando um déficit de moradias de grandes proporções no
Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política de
Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os descontos
sobre as prestações dos financiamentos concedidos às famílias com
capacidade de pagamento insuficiente, são compensados pela
majoração em até 10%, do encargo das prestações dos financiamentos
concedidos às famílias com capacidade de pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos ao
longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
5
os limites de comprometimento de renda por intervalo de renda,
expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o terreno à
CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo final a ser
pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e no
ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e auxílio
moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que não pode ser
equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado que exploram
atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral
reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso
improvido. É compatível com a Constituição a extensão de imunidade
tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço
público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, a,
da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da
Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de Mello, DJe
de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo Lewandowski, DJe de
16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.2.2010,
RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
6
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de 2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante da
administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do Estado
efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88 quanto aos impostos.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos. Cobrança
de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no 273/1993 que
concede isenção de tributos municipais para imóveis pertencentes à
CDHU destinados à implantação de moradias populares. Imunidade
tributária recíproca configurada. Não sujeição às normas que regulam a
livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal.
Decisão mantida. Recurso não provido. (...) Daí que as sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos, como instrumentos
que são da descentralização da atividade estatal, não podem receber o
mesmo tratamento dispensado às sociedades de economia mista
exploradoras de atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao
regime de direito privado, quando exercentes de atividades públicas,
sofrem influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...) (APELAÇÃO no 0010382-82.2012.8.26.0438, Comarca: Penápolis, 14a
Câmara de Direito Público, Relator HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j.
em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara julgadora
prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente deve ser
reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
7
em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulei o meu
entendimento e aderi à tese amplamente majoritária, com o consequente
afastamento da imunidade em decorrência da natureza jurídica da executada
(pessoa jurídica de direito privado).
II) Da ilegitimidade passiva.
Com efeito, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor (promitente
comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente vendedor) pelo
pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. No mesmo sentido o REsp
n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973.
Dentre as razões de decidir do julgado acima citado verifica-se que:
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei
como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por
um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação”
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
A decisão da Corte superior encontra total respaldo no artigo 1.227
do Código Civil, do seguinte teor:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos
expressos neste Código”.
O artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez, dispõe que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
8
translativo no Registro de Imóveis”.
Complementando, o § 1o do aludido artigo preconiza que:
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel”.
Neste caso, em que não há prova suficiente de que, antes da
publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551 e
1.111.202, a excipiente já havia transferido a posse com ânimo de dono do imóvel
objeto do IPTU, já que o instrumento particular juntado aos autos (p. 61/76)
sequer possui firma reconhecida capaz de minimamente comprovar a data da
sua celebração e não há qualquer indicativo de ter o mesmo sido levado a
registro, vez que a excipiente não juntou cópia da matrícula do imóvel
tributado, de forma que, permanecendo como proprietária junto ao cadastro
municipal, presume-se que permanece, também, como proprietária do imóvel
tributado junto à Matrícula do mesmo.
Assim, há que se reconhecer que a agravante remanesce como
proprietária do bem, a teor do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. E, portanto, nos
termos da legislação municipal aplicável, é contribuinte do IPTU e parte legítima para
figurar no polo passivo da execução fiscal.
Nesse sentido, o entendimento das Câmaras especializadas em
matéria tributária municipal desta Corte:
Ilegitimidade Passiva "Ad Causam" - Exceção de pré-executividade
Execução fiscal relativa a ITU dos exercícios de 2012 a 2014 Arguição
pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a terceiro, mediante
compromisso de compra e venda, em data anterior à ocorrência do fato
gerador Rejeição Agravada que não deixou de figurar no registro de
imóveis como titular do domínio do imóvel tributado - Legitimidade
passiva tanto do comprador do imóvel quanto do seu proprietário,
vendedor, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do REsp no
1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC Convenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
9
particulares que não podem ser opostas à Fazenda Pública - Aplicação à
espécie do disposto no artigo 123 do CTN Precedentes desta Câmara -
Necessidade da manutenção da excipiente no polo passivo da relação
jurídica processual, para viabilizar o registro da penhora e não vulnerar o
princípio da continuidade dos registros e a segurança dos negócios
imobiliários, bem como a possibilitar a transferência do domínio do
imóvel em hasta pública - Decisão mantida
Exceção de pré-
executividade corretamente rejeitada - Recurso de agravo de
instrumento desprovido. (AI 2057138-32.2016.8.26.0000; Relator(a):
Fortes Muniz; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 05/10/2016; Data de
registro: 05/10/2016)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal - Apelação Imposto Predial e
Taxa de Limpeza Pública no período de 2006 a 2008 Decisão que
rejeita objeção prévia de executividade que visava obter a extinção da
execução por ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra,
não registrado, que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal -
Legitimidade passiva concorrente do proprietário e do possuidor a
qualquer título
Prosseguimento da execução fiscal- Recurso
desprovido (AI 2247186-79.2015.8.26.0000; Relator(a): Octavio Machado
de Barros; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 31/03/2016; Data de registro: 31/03/2016)
Ilegitimidade Passiva Ad Causam Exceção de pré-executividade -
Execução fiscal IPTU Exercício de 2008 a 2012 - Excipiente que
celebrou contrato Particular de compromisso de venda e compra
Título não registrado Exceção de pré-executividade parcialmente
rejeitada
Decisão agravada mantida
Recurso improvido. (AI
2159334-80.2016.8.26.0000; Relator(a): Burza Neto; Comarca: Americana;
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
22/09/2016; Data de registro: 26/09/2016)
A questão ora tratada consta da Jurisprudência em Teses do C. STJ:
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente
vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 122)
Por todo o exposto, de rigor a reforma da r. sentença, julgar
improcedentes os embargos à execução, prosseguindo-se a execução fiscal de
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-61.2017.8.26.0198 -Voto no 16469
10
Quanto aos honorários advocatícios, há que se reconhecer que, no
caso concreto, os presentes embargos possuem reduzido valor da causa (R$ 2.737,80,
na data da distribuição), de forma que adequada a fixação dos honorários por equidade,
nos termos do art. 85 §8o. Ademais, o valor fixado em primeira instância (R$ 1.000,00)
não se mostra excessivo, mas ao contrário, se mostra adequado ao grau de zelo
profissional, bem como ao trabalho desempenhado pelos patronos de ambas as partes,
sendo compatível com os critérios elencados no §2o do mesmo artigo.
Assim sendo, mantenho os honorários advocatícios fixados
em primeira instância, anotando-se que, ante o provimento do presente recurso
para julgar improcedentes os embargos, há a inversão do ônus de sucumbência.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma
das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)